Tribunal: TJMT
Processo: 1010836-34.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010836-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (RECORRENTE), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BOLETO FRAUDADO. "PHISHING". EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, não restou demonstrado pela parte autora que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual da Recorrente, e, conforme consta do comprovante de pagamento, o beneficiário é pessoa diversa (Pag Seguro S.A).

2. Logo, do exame dos documentos coligidos ao processo, depreende-se que o reclamante foi vítima de golpe virtual denominado de “phishing”, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de parcial procedência comporta reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, na medida em que o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para manter a liminar concedida e condenar as reclamadas a indenizarem o reclamante, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Consignou o juízo que deverá ocorrer compensação na quantia de R$ 1.520,12 (mil quinhentos e vinte reais e doze centavos), referente a diferença do valor pago e o valor de mercado do produto, de forma que faz jus o autor ao montante remanescente.

A recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando a responsabilidade de terceiros ante a ocorrência de “
phishing
”, pretendendo a reforma do julgado para excluir a responsabilidade civil que lhe foi atribuída.

No mérito, sustenta que o boleto pago pelo autor não foi emitido pela empresa, que não envia boletos anexos à e-mails e que seus boletos são emitidos pelo Banco do Brasil, requerendo a improcedência da ação. Ademais, requer seja o autor condenado ao pagamento da diferença entre o valor de mercado da televisão e o efetivamente pago, uma vez que o produto foi entregue em cumprimento à decisão que deferiu o pedido liminar.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022